Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011069-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME SCHARF NETO - CPF: 729.356.009-59 (ADVOGADO), ELAINE VEIT BUBLITZ - CPF: 428.398.159-15 (AGRAVANTE), PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (ADVOGADO), A COSTELARIA LTDA - ME - CNPJ: 18.868.280/0001-10 (AGRAVADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (PROCURADOR), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL EM 30 DIAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DESOCUPAÇÃO DEVE SER IMEDIATA – POSTERIOR ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES AO DESPACHO INICIAL – REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DO PRAZO – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA CONTAGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Anulados todos os atos subsequentes ao despacho inicial, o prazo nele concedido para desocupação voluntária do imóvel flui a partir da data definida na decisão anulatória como sendo a da citação (dia do comparecimento espontâneo do executado), e a partir desse momento as obrigações exequendas devem ser cumpridas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1011069-97.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou a intimação da parte executada para entregar o bem em questão em 30 dias, sob pena de imissão na posse pela credora (CPC, art.538).

A agravante alega que locou para a agravada dois imóveis na modalidade não residencial e, devido ao inadimplemento, ingressou com a demanda e obteve a liminar.

Aduz que depois houve acordo, devidamente homologado, no entanto não foi cumprido, por isso pleiteou a imediata desocupação, inclusive com força policial, se necessário.

Insurge-se contra o prazo de 30 dias fixados para o cumprimento dessa ordem, que inclusive estaria em contradição com a composição amigável entre as partes, já que definiram para a hipótese de inadimplemento a decretação de despejo coercitivo-compulsório, sem período de tolerância.

Destaca ainda que é exigida autorização para o arrombamento e o reforço policial.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 92245994).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 96697491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante firmou Contrato de Locação com a agravada e, devido à inadimplência, ajuizou Ação de Despejo.

No decorrer do feito realizaram acordo, devidamente homologado, porém não foi cumprido (Id n. 57732273, págs. 189 a 190 dos autos principais).

Teve então início o Cumprimento de Sentença, em que a agravante buscou a imediata desocupação. O
decisum
foi proferido nestes termos:

“Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para entregar o bem, em 30 (trinta) dias.

Não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do credor (CPC, art.538).

O reforço policial e a ordem de arrombamento somente serão deferidos em caso de manifesta necessidade, mediante requerimento expresso do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado judicial”
(Id n. 581222390 da lide originária).

Na composição amigável ficou estabelecido o seguinte:

“2.5 Além disso, o não cumprimento integral do presente acordo pela ré-locatária implicará na rescisão automática dos contratos locatícios (firmados em 08.09.2020, tanto do Restaurante como da Casa), ensejando a consequente ordem de despejo coercitiva (mediante expedição do mandado de despejo), dispensando-se de qualquer formalidade para tal providência (notificação, citação, intimação, depósito de caução, etc
)”.

Ao menos em análise sumária conclui-se que, conforme consignado na decisão anterior, o prazo estipulado (de 30 dias) não descaracteriza a avença nem tampouco é excessivo.

Além disso, verifica-se no processo de origem que recentemente, em 16-8-2021, o juízo
a quo
reconheceu a nulidade absoluta arguida pela agravada, declarou nulos todos os atos subsequentes ao despacho inicial acima transcrito e determinou o retorno ao
status quo ante
, com contramandado de imissão de posse.

Anotou ainda que:

“Sobreleva registar, todavia, que o comparecimento espontâneo (Num. 61853275) supriu a citação,
fluindo a partir desta data (30/07/2021) o prazo
para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como
para cumprimento voluntário das obrigações exequendas
, nos moldes do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil.”

(Id n. 63080764 da lide principal).

Assim, diante dessa deliberação e da proximidade do prazo concedido para desocupação voluntária dos imóveis, é mais prudente aguardar o seu transcurso, sobretudo porque não fere nenhuma disposição do acordo nem é descomedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021